Tribunal: TJMT
Processo: 0020227-38.2015.8.11.0055
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020227-38.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DOUGLAS VENDRUSCULO - CPF: 023.192.309-04 (APELADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.368.459/0001-69 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISÃO DE IMÓVEL – LOTEAMENTO IRREGULAR – EDIFICAÇÃO NÃO AUTORIZADA – REPONSABILIDADE CIVIL DO LOTEADOR CONFIGURADA – DANO MORAL –
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO INVIÁVEL – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Restando comprovado a realização do loteamento de forma irregular,
in casu
, recai sobre o loteador a reponsabilidade civil pelos danos extrapatrimoniais causados ao comprador.

2 – O valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, logo, incabível o pleito de improcedência ou redução.

3 – Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Indenização de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes n. 0020227-38.2015.811.0055, fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da falha de fiscalização quanto à liberação para venda de terrenos de forma irregular, consoante à sentença de mérito que julgou procedente em parte os pedidos iniciais (id. 135200244).

Em suas razões recursais, ELN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. sustenta, em síntese, que não deu causa ao inadimplemento contratual, uma vez que efetuou as vendas dos terrenos com autorização do Ente Público Municipal para implantação do loteamento, sendo que o empreendimento ficou paralisado em decorrência de decisão judicial proferida na Ação Civil Pública n. 8444-54.2012, código n. 148545, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, pois não praticou nenhuma conduta ilícita a ensejar dano moral.

Assevera que o
quantum
dos danos morais é desproporcional, pois o valor fixado representa 22% do valor dos contratos pagos pela aquisição dos imóveis pelo Apelado.

Ao final, requer o provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença proferida pelo Juízo Singular, com o fim de: [i] julgar improcedentes os pedidos iniciais; [ii] subsidiariamente, a redução do
quantum
dos danos morais (id. 135200245 – p. 25/31).

O Apelado, em contrarrazões, discorre pelo desprovimento do recurso (id. 135200249).

A Procuradoria Geral de Justiça apresenta parecer pela desnecessidade de intervenção (id. 143154663).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Indenização de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes n. 0020227-38.2015.811.0055, condenou solidariamente o Apelante e o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA ao pagamento por danos morais, fixando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão da falha de fiscalização quanto à liberação para venda de terrenos de forma irregular, consoante à sentença de mérito que julgou procedente em parte os pedidos iniciais (id. 135200244).

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e isenção do preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que não deu causa ao inadimplemento contratual, uma vez que efetuou as vendas dos terrenos com autorização do Ente Público Municipal para implantação do loteamento, sendo que o empreendimento ficou paralisado em decorrência de decisão judicial proferida na Ação Civil Pública n. 8444-54.2012, código n. 148545, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, pois não praticou nenhuma conduta ilícita a ensejar dano moral. Assevera que o
quantum
dos danos morais é desproporcional, pois o valor fixado representa 22% do valor dos contratos pagos pela aquisição dos imóveis pelo Apelado.

Conforme se evola da sentença, restou decidido que o Apelante tem responsabilidade civil solidariamente com o Ente Público Municipal, tão apenas quanto aos danos morais, decorrentes da irregularidade no loteamento envolvendo o imóvel do contrato de compra e venda, considerando que estava inapto para edificação, conforme sentença abaixo reproduzida:

Pois bem, o requerente busca o pagamento de indenização por ter suportado suposto prejuízo em razão da compra de lotes que, segundo o registro, era edificável em toda sua extensão, passível de obras e construções, não havendo nenhuma restrição lançada em sua matrícula quanto à existência de área de preservação permanente ou qualquer outra restrição, imputando também ao Município a responsabilidade por tal fato.

Inicialmente, com relação ao Município de Tangará da Serra, cumpre esclarecer que o ordenamento jurídico brasileiro estabeleceu como regra a adoção da Teoria da Responsabilidade Civil Objetiva do Estado, estando esta expressamente prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988.

(...)

Na hipótese em comento, a ocorrência dos prejuízos suportados pelo autor é atribuída também à suposta conduta omissa e negligente do Município, o qual teria aprovado e chancelado o loteamento sem observância das normas legais, além da ausência de fiscalização sobre o desmembramento e delimitação dos lotes sobre áreas com restrição ambiental.

Dessa forma, a omissão do Município quanto ao seu dever de fiscalizar o parcelamento e uso regular do solo é manifestamente ilegal e confronta com os interesses da coletividade.

(...)

Assim sendo, a análise fática e jurídica do conjunto probatório deve se dar sobre a luz da teoria da responsabilidade subjetiva estatal, visto que se pretende ver reparado dano oriundo de omissão do ente federativo municipal.

Cumpre ressaltar ainda, que é evidente também a responsabilidade da requerida ELN Gestão de Negocios imobiliários Ltda., pois, nos termos da Lei nº 6.799/79, é do loteador o dever da realização das obras de infraestrutura do loteamento, de modo que conforme redação do artigo 18, inciso V, de referida lei, aprovado o projeto de loteamento, o mesmo deve vir acompanhado dos seguintes documentos: “cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, da execução das obras exigidas por legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma,com a duração máxima de quatro anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras.”

Neste sentido o conjunto probatório acostado aos autos evidencia que o requerente firmou contrato particular de compra e venda com a empresa ELN – Gestão de Negócios Imobiliários para aquisição do imóvel denominado Lote 12 da Quadra 05, Lote 23 da Quadra 17 e Lote 08 da Quadra 17, no loteamento Jardim Ipanema nesta urbe, sendo estes liberados para venda de forma irregular pelo município, sendo estes notificados para proceder a regularização do Loteamento Jardim Ipanema, por meio de Ação Civil Pública que tramita nesta 4º Vara Cível.

Quanto a loteadora, ainda restou comprovado que a sua conduta trouxe prejuízos irreversíveis aos autor, uma vez que não demonstrou que no ato da venda tenha informado ao comprador a situação real do imóvel, ou seja, que os lotes adquiridos pelo requerente não podiam receber edificações e que se encontravam em certa parcela de área de preservação, fato que viola o princípio da boa fé que deve reger os contratos, eis que o autor não poderia exercer o direito de propriedade, causando transtornos e incômodos que ultrapassaram o mero aborrecimento.

Do mesmo modo o Município de Tangará da Serra deve ser responsabilizado na medida em que concorreu para a instalação de loteamento irregular, omitindo-se no seu dever de fiscalizar, não havendo que se falar em responsabilização proporcional ao grau de participação no evento danoso, como pretende o Município requerido.

(...)

Deste modo, comprovada a responsabilidade dos entes requeridos e de rigor a reparação civil e evidente, portanto, a ocorrência de danos morais indenizáveis.

A dificuldade no seu arbitramento é evidente, reconhecida na jurisprudência, e, de modo geral, o que se reconhece é que o valor deve considerar a intensidade do dano, o grau de culpabilidade e as condições das partes, a fim de que não se torne simbólico o valor nem resulte em enriquecimento do beneficiário. O dano moral é incomensurável. É cabível para servir de alerta que a sociedade não aceita e não se pode permitir o comportamento assumido. Deve ser, portanto, compatível com os interesses em conflito. O valor deve ser comedido e atender com moderação e justeza à indenização pelos danos morais sofridos.

O montante indenizatório deve ser “nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva” (Caio Mario da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, 2ª ed. Forense, 1990, p. 67).

Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização no valor de R$ 10.000,00 dez mil reais.

Sobre o assunto, dispõe o art. 18 da Lei n. 6.799/79:

Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos:

I - título de propriedade do imóvel ou certidão da matrícula, ressalvado o disposto nos §§ 4º e 5º;

II - histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 (vintes anos), acompanhados dos respectivos comprovantes;

III - certidões negativas:

a) de tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre o imóvel;

b) de ações reais referentes ao imóvel, pelo período de 10 (dez) anos;

c) de ações penais com respeito ao crime contra o patrimônio e contra a Administração Pública.

IV - certidões:

a) dos cartórios de protestos de títulos, em nome do loteador, pelo período de 5 (cinco) anos;

b) de ações cíveis relativas ao loteador, pelo período de 10 (dez) anos;

c) da situação jurídica atualizada do imóvel; e

d) de ações penais contra o loteador, pelo período de 10 (dez) anos;

V - cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação, pelo Município ou pelo Distrito Federal, da execução das obras exigidas pela legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de 4 (quatro) anos, prorrogáveis por mais 4 (quatro) anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras;

VI - exemplar do contrato padrão de promessa de venda, ou de cessão ou de promessa de cessão, do qual constarão obrigatoriamente as indicações previstas no art. 26 desta Lei;

VII - declaração do cônjuge do requerente de que consente no registro do loteamento.

§ 1º - Os períodos referidos nos incisos III, alínea b e IV, alíneas a, e d, tomarão por base a data do pedido de registro do loteamento, devendo todas elas serem extraídas em nome daqueles que, nos mencionados períodos, tenham sido titulares de direitos reais sobre o imóvel.

§ 2º - A existência de protestos, de ações pessoais ou de ações penais, exceto as referentes a crime contra o patrimônio e contra a administração, não impedirá o registro do loteamento se o requerente comprovar que esses protestos ou ações não poderão prejudicar os adquirentes dos lotes. Se o Oficial do Registro de Imóveis julgar insuficiente a comprovação feita, suscitará a dúvida perante o juiz competente.

§ 3º - A declaração a que se refere o inciso VII deste artigo não dispensará o consentimento do declarante para os atos de alienação ou promessa de alienação de lotes, ou de direitos a eles relativos, que venham a ser praticados pelo seu cônjuge. §

4º O título de propriedade será dispensado quando se tratar de parcelamento popular, destinado às classes de menor renda, em imóvel declarado de utilidade pública, com processo de desapropriação judicial em curso e imissão provisória na posse, desde que promovido pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios ou suas entidades delegadas, autorizadas por lei a implantar projetos de habitação.

§ 5º No caso de que trata o § 4º, o pedido de registro do parcelamento, além dos documentos mencionados nos incisos V e VI deste artigo, será instruído com cópias autênticas da decisão que tenha concedido a imissão provisória na posse, do decreto de desapropriação, do comprovante de sua publicação na imprensa oficial e, quando formulado por entidades delegadas, da lei de criação e de seus atos constitutivos.

§ 6º Na hipótese de o loteador ser companhia aberta, as certidões referidas na alínea c do inciso III e nas alíneas a, b e d do inciso IV do caput deste artigo poderão ser substituídas por exibição das informações trimestrais e demonstrações financeiras anuais constantes do sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários.

§ 7º Quando demonstrar de modo suficiente o estado do processo e a repercussão econômica do litígio, a certidão esclarecedora de ação cível ou penal poderá ser substituída por impressão do andamento do processo digital.

A par disso, consta dos autos que o Apelante e o Apelado formalizaram contrato de compra e venda envolvendo os seguintes imóveis: Lote 12 da Quadra 05, Lote 23 da Quadra 17 e Lote 08 da Quadra 17, localizados no Loteamento Jardim Ipanema, constando informação da devida regularização junto ao município (id. 135200239 – p. 25/51), bem como decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008444-54.2012.8.11.0055 pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Tangará da Serra, determinando a suspensão da venda de lotes e proibição do levantamento de edificações (id. 135200240 – p. 1/8).

Em breve consulta aos autos da mencionada Ação Civil Pública, apenas para esclarecimentos, verifica-se que está em cumprimento de sentença, conforme homologação do Termo de Ajustamento de Conduta formalizado entre o Ministério Público, ELN Gestão de Negócios Imobiliários LTDA e Munícipio de Tangará da Serra, visando a devida regularização do loteamento envolvendo o imóvel objeto dos autos, ensejando o dano moral do presente feito.

Nesse aspecto, constata-se que o Juízo Singular fundamentou de forma clara e precisa acerca da venda dos imóveis de maneira irregular, sendo que a conduta do Apelante prejudicou o Apelado, em decorrência da proibição de construir no imóvel adquirido. Aliado a isso, consta que após a celebração do contrato de compra e venda, foi proibido de usufruir de forma integração do imóvel adquirido, uma vez que o Apelante não regularizou o loteamento na observância do art. 18, V, da Lei n. 6.799/79, o que ensejou a atuação do Ministério Público. Assim, a decisão judicial decorre da inobservância do loteador, o que atrai sua responsabilidade civil quanto aos danos extrapatrimoniais causados ao comprador.

Nessa conjuntura, resta induvidoso o dano moral pretendido, sendo que sua quantificação deve observar o prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA – LOTEAMENTO CLANDESTINO – OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NÃO REALIZADAS – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO NÃO EXERCIDO PELO PODER PÚBLICO – OMISSÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DO LOTEADOR – SUBSIDIARIAMENTE DO ENTE MUNICIPAL – DANO MORAL COLETIVO – INEXISTENTE – PROVIMENTO PARCIAL. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo de Ação Civil Pública, proposta com vistas a regularizar e fazer com que as obras de infraestrutura no loteamento urbano sejam realizadas, já que tem o poder-dever de agir para que o empreendimento irregular passe a atender o regulamento específico para a sua constituição. A responsabilidade pela implantação da infraestrutura no loteamento privado é do loteador. Contudo, tal encargo transfere-se, subsidiariamente, para o Município, como decorrência do dever constitucional de fiscalização da ocupação do solo urbano e seu parcelamento. Inexistindo comprovação de que a implementação de loteamento clandestino tenha causado dano ambiental e lesão moral na coletividade, deve-se afastar a condenação. (N.U 1000792-57.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021)

Nesse contexto, a sentença fixou a título de danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revelando adequado e proporcional, por corresponder à extensão do dano praticado, cumprindo as funções de reparar e coibir a prática do ilícito, não merecendo, portanto, acolhimento das teses de improcedência ou redução do
quantum
fixado, em decorrência da observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023